Tribunal: TJSP
Processo: 2245179-07.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação cobrança. Agravo de instrumento não conhecido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A obscuridade que permite a revisão do julgado é aquela decorrente do confronto do que foi decidido e sua fundamentação e que possa causar falta de intelegibilidade à decisão e não do confronto com a prova que o embargante entende prevalecente.

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação cobrança. Agravo de instrumento não conhecido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A obscuridade que permite a revisão do julgado é aquela decorrente do confronto do que foi decidido e sua fundamentação e que possa causar falta de intelegibilidade à decisão e não do confronto com a prova que o embargante entende prevalecente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.